Tribunal: TJSP
Processo: 2126862-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
LOCAÇÃO – Imóvel – Ação de despejo, por falta de pagamento – Insurgência contra decisão que deixou de conceder a gratuidade da justiça ao agravante e deferiu pleito de concessão de liminar para desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, mediante a prestação de caução, correspondente a 3 meses de aluguel – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Prática de ato incompatível com o interesse em recorrer, que

Ementa:
LOCAÇÃO – Imóvel – Ação de despejo, por falta de pagamento – Insurgência contra decisão que deixou de conceder a gratuidade da justiça ao agravante e deferiu pleito de concessão de liminar para desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, mediante a prestação de caução, correspondente a 3 meses de aluguel – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Prática de ato incompatível com o interesse em recorrer, que ensejou preclusão lógica, correspondente ao recolhimento do preparo, após a denegação da benesse, pelo segundo juiz, nos termos do art. 70, § 1o, do R.I.T.J.S.P., a impedir o conhecimento do agravo de instrumento, na parcela, por falta de pressuposto de admissibilidade – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91– Ausência de óbice ao deferimento da liminar – Confirmação da decisão agravada – Recurso conhecido, em parte, e improvido, na parcela conhecida.